Tribunal: CARF
Processo: 19288.720013/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19288.720013/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.504 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
NILCE BRAGA BRASIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE. SCI COSIT No 23, DE 30/08/2013.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda, as despesas
médicas realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa das despesas que a contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação do
comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencida a conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez (relatora), que negava provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Wilderson Botto.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
A contribuinte acima qualificada entregou declaração de ajuste anual do exercício 2008,
ano-calendário 2007, indicando saldo de imposto de renda a pagar de R$ 4.285,79. Em
virtude da constatação de irregularidades foi lavrada Notificação de Lançamento, às fls.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19288.720013/2011-19
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.504 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19288.720013/2011-19

06/12, exigindo o recolhimento do crédito tributário suplementar no valor de R$
9.711,89, calculado até 28.02.2011.
A fiscalização informa que glosou dedução de despesas com instrução de R$ 660,00 por
falta de comprovação, bem como de despesas médicas de R$ 16.645,00 por falta de
identificação dos pacientes beneficiários dos serviços prestados.
A notificada interpôs impugnação parcial, às fls. 03/05, questionando a glosa da
dedução com despesas médicas e aceitando, tacitamente, a glosa da dedução com
despesas de instrução. Alega que os recibos apresentados são idôneos e que não há
embasamento legal para a exigência de indicação de quem foi o paciente.
É o relatório.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. MANUTENÇÃO GLOSA.
Deve ser mantida a glosa de despesas médicas realizadas em desacordo com a
legislação ou que não forem comprovadas.
Ciente do acórdão da DRJ em 13/12/2013, o(a) contribuinte, em 02/01/2014,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas, glosadas pela falta de
identificação dos seus beneficiários nos recibos apresentados, conforme exigido no termo de
intimação fiscal (fl.24). O colegiado de primeira instância manteve a exigência, uma vez que a
contribuinte não apresentou qualquer documento de forma a corrigir a falha apontada na
autuação.
Em seu recurso, a recorrente junta recibos emitidos por Ricardo Romero, Sandra
Picolo, Flavio Evangelista, Gilmar de Souza, Jean Claude, Sergio Ciancio e Luiz de Aquino(fls.
37/53), que, no entanto, não corrigem a falha apontada na autuação e ratificada na decisão
recorrida.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.504 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19288.720013/2011-19

de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Os documentos comprobatórios das despesas médicas devem trazer também a
indicação do paciente beneficiário do serviço prestado, como decorrência lógica da necessidade
de os contribuintes demonstrarem que tais despesas correspondem ao tratamento deles
próprios ou de seus dependentes (art. 8o, § 2o, inc. II, da Lei 9.250, de 1995). Não basta a
simples identificação, no documento comprobatório, de quem efetuou o pagamento ou
arcou com a despesa.
Portanto, caberia à contribuinte, apresentar recibos retificados pelos profissionais
ou declarações emitidas por eles, identificando os pacientes dos tratamentos realizados. Como
não informou dependentes, a contribuinte só faria jus a deduzir as despesas médicas próprias.
Repise-se que, no curso da ação fiscal, a informação foi exigida da contribuinte e
a autuação reiterou a necessidade dessa especificação, a teor da legislação de regência. Mesmo
cientificada da decisão recorrida, a contribuinte insiste em não apresentar documentos de forma a
demonstrar ter sido ela a paciente de todos os tratamentos. Neste ponto, relevante apontar que a
contribuinte informou, entre outros, pagamentos a três fisioterapeutas e dois odontólogos, não se
configurando numa situação comum a utilização de serviços de profissionais diversos com a
mesma especialidade.
Esclareço que a alegação de ter sido ela a paciente dos tratamentos não a socorre,
visto que desacompanhada de documentos comprobatórios. E o fato de não informar
dependentes na declaração não afasta a possibilidade desses pagamentos terem sido realizados
para tratamento de terceiros.
Equivoca-se a contribuinte ao defender que os dados informados na declaração
gozam de presunção de verdade. Embora estejam dispensados de juntar à declaração de rendas
os comprovantes de deduções e outros valores pagos, os contribuintes estão obrigados a manter
em boa guarda esses documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades fiscais, quando
estas julgarem necessário, respeitado, logicamente, o interstício decadencial para a consecução
dos lançamentos tributários.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, apresenta as provas
exigidas. O ônus da prova é do contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de
cálculo do imposto.
Cumpre esclarecer que, ainda que se confirmasse que os profissionais ofertaram
rendimentos à tributação, a situação em tela não se modificaria, visto que se discute nestes autos
a falta de comprovação pela contribuinte dos requisitos para a dedução das despesas médicas em
comento.
Por fim, lembro que, na análise das provas apresentadas, o julgador é livre para
formar sua convicção, na forma do artigo 29 do Decreto no 70.235, de 1972.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.504 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19288.720013/2011-19

Voto Vencedor
Conselheiro Wilderson Botto - Redator designado
Em que pese o bem arrazoado voto da ilustre Relatora, peço vênia para divergir
em relação ao mérito recursal, posto que vislumbro posicionamento contrário no que tange à
simples falta da indicação do paciente/beneficiário dos tratamentos nos recibos emitidos pelos
profissionais de saúde, cujo entendimento aqui manifestado encontra-se em total sintonia com a
SCI Cosit no 23, de 30/08/2013, cuja ementa transcreve-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
DESPESAS MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço,
pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da
autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá ser
prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do profissional ou da
empresa emissora do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
§ 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II
e III.
Portanto, em relação às glosas das despesas médicas em se aponta exclusivamente
para a ausência de indicação do paciente e/ou beneficiário dos serviços – diga-se de passagem,
levando-se em conta que não foram constatados outros indícios razoáveis de irregularidades pela
fiscalização, além do fato de inexistir dependentes declarados na DAA/2008 (fls. 15/20) – é se
presumir que os tratamentos foram realizados pela própria contribuinte, aliás, na exata conclusão
da SCI Cosit no 23.
Não obstante, tem-se ainda que os recibos emitidos (fls. 37/53), além de conter os
requisitos mínimos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), apontam a
ocorrência dos tratamentos odontológico, fisioterapêutico, médico e fonoaudiológico suportados
pela Recorrente, e atestam os pagamentos realizados no decorrer do ano-calendário autuado,
restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado no que tange a indicação dos beneficiários
dos serviços prestados, razão pela qual restabeleço as glosas operadas e torno insubsistente o
crédito tributário exigido.
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 59
DF CARF MF
Original